Tribunal: TJES
Processo: 5008644-08.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Livramento condicional
Data de julgamento: 2025-01-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008644-08.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: PATRICK LOPES SOARES

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE COLATINA - 2ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. SUCEDÂNEO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. INVIABILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1. É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que o Habeas Corpus não pode ser usado como sucedâneo de Agravo em Execução.

2. O direito advogado pelo livramento condicional é matéria atinente à execução penal e eventual impugnação desafia a interposição de Agravo em Execução.

3. Habeas Corpus não conhecido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos e relatados os presentes autos, a colenda Primeira Câmara Criminal acorda, por unanimidade, não conhecer do Habeas Corpus, nos termos do voto do eminente Relator, Desembargador Substituto Délio José Rocha Sobrinho.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5008644-08.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: PATRICK LOPES SOARES

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE COLATINA - 2ª VARA CRIMINAL
Advogado do(a) PACIENTE: ELOIZA SILVA ROCHA - MG191622

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de Habeas Corpus impetrado em favor de PATRICK LOPES SOARES que alega ter direito ao livramento condicional.

A impetrante traz na petição inicial toda a argumentação legal, jurisprudencial e doutrinária a despeito de que lançou mão da via processual inadequada.

Segundo dispõe o artigo 197 da Lei de Execuções Penais (7.210/84), as decisões judiciais em sede de execução penal devem ser impugnadas por meio de Agravo em Execução:

Art. 197. Das decisões proferidas pelo Juiz caberá recurso de agravo, sem efeito suspensivo.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é sólida no sentido de o Habeas Corpus não poder ser manejado como sucedâneo recursal.

HABEAS CORPUS - AÇÃO DE AFASTAMENTO DO CONVÍVIO FAMILIAR E APLICAÇÃO DE MEDIDA DE PROTEÇÃO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - ENTREGA IRREGULAR DO INFANTE A TERCEIROS - A MANUTENÇÃO DO ABRIGAMENTO É MEDIDA QUE SE IMPÕE, NO CASO - ORDEM DENEGADA.

1. Não se admite a impetração de habeas corpus como sucedâneo de recurso, ressalvada a hipótese excepcional de concessão ex officio da ordem quando constatada flagrante ilegalidade ou decisão teratológica, o que não é o caso dos autos. Precedentes.

2. Em princípio, não se afigura teratológica a deliberação das instâncias ordinárias que, frente às circunstâncias fáticas do caso concreto, entenderam prudente o acolhimento institucional do menor, ante a existência de fortes indícios acerca da irregularidade na conduta dos impetrantes, ao afrontarem a legislação regulamentadora da matéria sobre as políticas públicas implementadas pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, com amparo do Conselho Nacional de Justiça, que visam coibir práticas como a da adoção à brasileira.

3. Na hipótese, a defesa do melhor interesse da criança se consubstancia no acolhimento provisório institucional, tanto em razão do pequeno lapso de tempo de convívio com os impetrantes, de modo a evitar o estreitamento desses laços afetivos, quanto para resguardar a adequada aplicação da lei e a observância aos procedimentos por ela instituídos.

4. Ordem denegada.

(STJ - HC: 861843 SP 2023/0375954-1, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 09/04/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/05/2024)

Por essas razões, não conheço do Habeas Corpus.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator para
NÃO CONHECER
do Habeas Corpus.